Tribunal: STJ
Processo: 5181172-68.2024.8.09.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959065 - GO (2025/0209280-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RICARDO HENRIQUE DUARTE
ADVOGADO
: EDER PORFIRO MUNIZ - GO036647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
EXAURIMENTO
DE
INSTÂNCIA.
EMBARGOS
INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial, em razão da ausência de exaurimento de instância,
conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Penal e a Súmula
art. 609,
n. 207 do STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, por ofensa à integridade física de sua esposa no
contexto de violência doméstica, com base no
§ 13, do Código Penal e
art. 129,
na Lei n. 11.340/2006.
3. Em apelação, a sentença foi mantida por maioria de votos, com voto vencido
apenas reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido sem a oposição de embargos infringentes, quando o acórdão
recorrido foi proferido por maioria de votos.
5. Outra questão é se a negativa de vigência ao
"d", do
art. 65, inciso III,
Código Penal e ao
o da
além da divergência
art. 5
Lei n. 11.340/2006,
jurisprudencial, pode ser analisada sem reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A interposição de recurso especial sem o esgotamento da instância ordinária
atrai a incidência da Súmula n. 207 do STJ, que impede o conhecimento do
recurso especial quando cabíveis embargos infringentes.
7. A análise das alegações de negativa de vigência e divergência jurisprudencial
demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. A decisão do Tribunal de origem, ao aplicar a Lei Maria da Penha, baseou-se
em fatos e provas que não podem ser revistos em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53063805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 980e3df9-bf99-4b27-8882-f98849a3943f

1. É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes
contra o acórdão proferido no tribunal de origem.
2. O reexame de provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
parágrafo único; CF/1988,
III; CP,
III, "d";
art. 609,
art. 105,
art. 65,
o.
Lei n. 11.340/2006, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 207; STJ, Súmula 7; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 1.912.195/SC,
Min. Jesuíno Rissato, DJe
STJ, AgRg no
16/12/2021;
AREsp 2.657.437/PB,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe
STJ, AgRg no
19/5/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
AREsp 2.319.409/DF,
29/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53063805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 980e3df9-bf99-4b27-8882-f98849a3943f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959065 - GO (2025/0209280-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RICARDO HENRIQUE DUARTE
ADVOGADO
: EDER PORFIRO MUNIZ - GO036647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
EXAURIMENTO
DE
INSTÂNCIA.
EMBARGOS
INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial, em razão da ausência de exaurimento de instância,
conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Penal e a Súmula
art. 609,
n. 207 do STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, por ofensa à integridade física de sua esposa no
contexto de violência doméstica, com base no
§ 13, do Código Penal e
art. 129,
na Lei n. 11.340/2006.
3. Em apelação, a sentença foi mantida por maioria de votos, com voto vencido
apenas reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido sem a oposição de embargos infringentes, quando o acórdão
recorrido foi proferido por maioria de votos.
Documento eletrônico VDA52638396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:37
Código de Controle do Documento: 4ac903e6-75ce-4aea-80bf-579ac9d400e9

5. Outra questão é se a negativa de vigência ao
"d", do
art. 65, inciso III,
Código Penal e ao
o da
além da divergência
art. 5
Lei n. 11.340/2006,
jurisprudencial, pode ser analisada sem reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A interposição de recurso especial sem o esgotamento da instância ordinária
atrai a incidência da Súmula n. 207 do STJ, que impede o conhecimento do
recurso especial quando cabíveis embargos infringentes.
7. A análise das alegações de negativa de vigência e divergência jurisprudencial
demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. A decisão do Tribunal de origem, ao aplicar a Lei Maria da Penha, baseou-se
em fatos e provas que não podem ser revistos em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes
contra o acórdão proferido no tribunal de origem.
2. O reexame de provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
parágrafo único; CF/1988,
III; CP,
III, "d";
art. 609,
art. 105,
art. 65,
o.
Lei n. 11.340/2006, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 207; STJ, Súmula 7; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 1.912.195/SC,
Min. Jesuíno Rissato, DJe
STJ, AgRg no
16/12/2021;
AREsp 2.657.437/PB,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe
STJ, AgRg no
19/5/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
AREsp 2.319.409/DF,
29/5/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52638396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:37
Código de Controle do Documento: 4ac903e6-75ce-4aea-80bf-579ac9d400e9

Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO HENRIQUE DUARTE
contra decisão monocrática (fls. 935-937) que conheceu o agravo em recurso especial e não
conheceu do recurso especial, em razão da incidência do
parágrafo único, do
art. 609,
Código de Processo Penal e da Súmula 207/STJ.
O agravante sustenta, em síntese, a tempestividade e o cabimento do agravo
regimental; a inaplicabilidade automática do
parágrafo único, do CPP e da
art. 609,
afirma que o acórdão de origem foi favorável, em seu núcleo, ao
Súmula 207/STJ;
restabelecer visitas; aponta a insuficiência dos embargos infringentes para sanar as
alegadas violações a normas federais e ao dever de fundamentação; e invoca princípios de
acesso à justiça, devido processo legal e ampla defesa (fls. 942-950).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para processar o recurso
especial (fls. 942-950).
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo em
recurso especial pelo desprovimento (fls. 902-903).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega a inaplicabilidade automática da
e a
Súmula 207/STJ
inadequação dos embargos infringentes como condição de exaurimento, ao argumento de
que o acórdão, em seu núcleo central, lhe foi favorável (restabelecimento gradual do
convívio). Contudo, a decisão agravada foi explícita ao fixar o óbice processual, afirmando:

Contudo, o recurso especial não comporta seguimento. O Tribunal a quo deu
parcial provimento ao apelo por maioria de votos, sem que tivesse o agravante
se valido do meio de impugnação admissível à espécie, previsto no art. 609,
parágrafo único, do CPP (fl. 936).

Na mesma linha, consignou:

Nos termos do referido comando legal, quando o acórdão não for unânime e se
mostrar desfavorável ao réu, são cabíveis embargos infringentes, perfazendo-
se, assim, o exaurimento da via recursal em segundo grau de jurisdição, o que
não restou observado no caso em exame (fl. 936).

Documento eletrônico VDA52638396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:37
Código de Controle do Documento: 4ac903e6-75ce-4aea-80bf-579ac9d400e9

No que tange à alegação de que o acórdão seria “favorável”, afastando a
“desfavorabilidade” exigida pelo
parágrafo único, do CPP, a decisão agravada
art. 609,
qualificou expressamente o julgado como “parcialmente desfavorável ao réu”, extraindo
daí a necessidade de exaurimento por embargos infringentes:

Neste panorama, sendo ainda cabível, quando da interposição do recurso
especial, o manejo de embargos infringentes para a Corte de origem, uma vez
que a decisão, parcialmente desfavorável ao réu, fora prolatada por maioria de
votos, conclui-se pelo não esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza a
abertura da instância especial, nos termos da Súmula n. 207 do STJ, que incide
à espécie (fl. 936).

Quanto ao argumento de insuficiência e inaptidão dos embargos infringentes
para sanar supostas violações de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição, e art. 381,
III, do CPP) e de normas federais (
, a decisão agravada estabeleceu que o
Lei 11.340/2006)
requisito de exaurimento precede o exame do mérito, incidindo a
como
Súmula 207/STJ
óbice objetivo.
O agravante invoca princípios de acesso à justiça e devido processo legal para
afastar o óbice sumular. Todavia, a decisão monocrática aplicou, de forma direta, o regime
jurídico de admissibilidade, sem adentrar o mérito do recurso especial justamente em razão
do não esgotamento das vias ordinárias.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de exaurimento de
instância, conforme a Súmula n. 207 do STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, por ofensa à integridade física de sua
esposa no contexto de violência doméstica, com base no
§ 13, do
art. 129,
Código Penal e na Lei n. 11.340/2006.
3. Em apelação, a sentença foi mantida por maioria de votos, com voto vencido
apenas reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido sem a oposição de embargos infringentes, quando o acórdão
recorrido foi proferido por maioria de votos.
5. Outra questão é se a negativa de vigência ao
"d", do
art. 65, inciso III,
Código Penal e ao
o da
além da divergência
art. 5
Lei n. 11.340/2006,
jurisprudencial, pode ser analisada sem reexame de provas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52638396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:37
Código de Controle do Documento: 4ac903e6-75ce-4aea-80bf-579ac9d400e9

6. A interposição de recurso especial sem o esgotamento da instância
ordinária atrai a incidência da Súmula n. 207 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial quando cabíveis embargos infringentes.
7. A análise das alegações de negativa de vigência e divergência
jurisprudencial demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. A decisão do Tribunal de origem, ao aplicar a Lei Maria da Penha, baseou-
se em fatos e provas que não podem ser revistos em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inadmissível recurso especial quando cabíveis
embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. 2. O
reexame de provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
parágrafo único;
art. 609,
CF/1988,
III; CP,
III, "d";
o.
art. 105,
art. 65,
Lei n. 11.340/2006, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 207; STJ, Súmula 7; STJ, AgRg
no
Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe
STJ, AgRg
AREsp 1.912.195/SC,
16/12/2021;
no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe
AREsp 2.657.437/PB,
19/5/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.319.409/DF,
DJe 29/5/2023.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.798.494/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
19/8/2025,
26/8/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA. PROMOTOR DE JUSTIÇA CONDENADO PELO CRIME DE
CORRUPÇÃO PASSIVA. JULGAMENTO POR MAIORIA. EMBARGOS
INFRINGENTES NÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM. ÓBICE DA
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
SÚMULA N. 207/STJ.
PROCESSUAL DO RECURSO ESPECIAL E DO SUBSEQUENTE AGRAVO.
ÓBICE DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 115/STJ.
CONHECIDO.
1. Não se conhece de recurso especial quando cabíveis embargos infringentes
contra o acórdão proferido no Tribunal de origem.
Inteligência da Súmula 207 desta Corte.
2. O recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa
de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso
especial. Incidência do óbice da Súmula 115 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.040.798/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
4/2/2025,
10/2/2025,

Dessa forma, na ausência de argumento capaz de infirmar o fundamento
processual objetivo considerado no decisório monocrático - exaurimento por embargos
infringentes na hipótese de acórdão não unânime parcialmente desfavorável -, e diante da
Documento eletrônico VDA52638396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:37
Código de Controle do Documento: 4ac903e6-75ce-4aea-80bf-579ac9d400e9

aplicação explícita do
parágrafo único, do CPP e da
o agravo
art. 609,
Súmula 207/STJ,
regimental não comporta provimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52638396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:37
Código de Controle do Documento: 4ac903e6-75ce-4aea-80bf-579ac9d400e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.959.065 / GO
Número Registro: 2025/0209280-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
518117268 51811726820248090049 53115692120248090049
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO HENRIQUE DUARTE
ADVOGADO : EDER PORFIRO MUNIZ - GO036647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO HENRIQUE DUARTE
ADVOGADO : EDER PORFIRO MUNIZ - GO036647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA53024096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 0a78f5d4-ae6e-4bbc-886f-b1f35dd9ee50

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 0a78f5d4-ae6e-4bbc-886f-b1f35dd9ee50